Tribunal: TJES
Processo: 5003088-85.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003088-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MARCIO LUIZ LAGE VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório em razão de atraso de voo e falha na prestação de assistência ao consumidor. A parte autora adquiriu passagens para trecho direto, mas enfrentou alteração de itinerário e chegada ao destino com atraso superior a 15 horas, sem suporte da empresa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do voo e o atraso na chegada ao destino configura falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva. A transportadora não comprovou causa excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou ter prestado assistência ao consumidor, conforme exige a Resolução ANAC nº 400/2016.

4.A alegação de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade. A ausência de suporte ao consumidor agrava a falha contratual, sendo aplicáveis os arts. 734 e 737 do CC.

5.O dano moral está configurado em razão dos prejuízos relevantes e do desconforto vivenciado pelo consumidor. O valor fixado em R$8.000,00 é adequado, não havendo razão para redução, conforme entendimento do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de voo que ocasiona atraso considerável e ausência de assistência material configura falha na prestação do serviço. 2. O fortuito interno não afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais decorrentes da má prestação do serviço. 3. O valor da indenização fixado em R$8.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003088-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS: MARCIO LUIZ LAGE VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório em razão de atraso de voo e falha na prestação de assistência ao consumidor. A parte autora adquiriu passagens para trecho direto, mas enfrentou alteração de itinerário e chegada ao destino com atraso superior a 15 horas, sem suporte da empresa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do voo e o atraso na chegada ao destino configura falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva. A transportadora não comprovou causa excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou ter prestado assistência ao consumidor, conforme exige a Resolução ANAC nº 400/2016.

4.A alegação de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade. A ausência de suporte ao consumidor agrava a falha contratual, sendo aplicáveis os arts. 734 e 737 do CC.

5.O dano moral está configurado em razão dos prejuízos relevantes e do desconforto vivenciado pelo consumidor. O valor fixado em R$8.000,00 é adequado, não havendo razão para redução, conforme entendimento do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de voo que ocasiona atraso considerável e ausência de assistência material configura falha na prestação do serviço. 2. O fortuito interno não afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais decorrentes da má prestação do serviço. 3. O valor da indenização fixado em R$8.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Márcio Luiz Lage Vieira
em face de
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
, na qual a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória–Rio de Janeiro (ida em 06/01/2022) e Rio de Janeiro–Vitória (volta em 11/01/2022), ambos diretos, sem conexão. Afirma que a requerida alterou os horários dos voos sem aviso prévio, gerando atraso superior a 23 horas até a chegada ao destino final, além da ausência de assistência material durante o período, o que teria causado diversos transtornos. Pleiteia, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (IDs 12442133 e 12442142), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência
Declaro Extinto o Processo, com Resolução do Mérito
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)".

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 12442135), ocasião em que alegou a ausência de ilicitude na conduta e requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 12442138), o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12442136 e 12442137).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo à análise do mérito, adiantando que entendo pela
manutenção da sentença
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicável o regime de responsabilidade objetiva, fundado na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

Nos presentes autos, restou incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com cancelamento do voo originalmente contratado, posterior realocação com mudança de itinerário e atraso considerável, culminando na chegada ao destino final com quase 15 horas de atraso. Além disso, não foi comprovada pela companhia aérea a prestação da devida assistência material ao consumidor durante o período, o que agrava a falha.

A alegação de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, risco inerente à atividade explorada pela empresa, não sendo apta a afastar a responsabilidade, conforme entendimento pacificado no STJ.

Destaca-se, ainda, que a Resolução ANAC nº 400/2016 impõe à transportadora o dever de prestar assistência material em situações de atraso ou cancelamento de voo, o que não foi comprovado pela recorrente.

Nesse contexto, conforme bem pontuado na sentença de origem, a parte ré não comprovou causa excludente de responsabilidade, não logrando demonstrar a existência de força maior ou caso fortuito que justificasse a alteração do voo. Aplicam-se, assim, os arts. 734 e 737 do Código Civil, que preveem a responsabilidade do transportador pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ tem entendido que atrasos significativos, acompanhados de ausência de assistência e prejuízos relevantes à programação do consumidor, extrapolam o mero aborrecimento e ensejam compensação pecuniária.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor foi submetido a situação constrangedora, com perda parcial da viagem, alterações no itinerário, deslocamentos adicionais e ausência de suporte, circunstâncias que evidenciam a ocorrência de lesão à esfera extrapatrimonial.

O valor arbitrado pelo juízo a quo, R$8.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa. Não há que se falar, pois, em redução.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro na hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)